Tribunal: TJES
Processo: 5009422-39.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009422-39.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MATILDES MARIA LYRIO REIS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009422-39.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo da Serra – 2º Juizado Especial Cível.

RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDO:
MATILDES MARIA LYRIO REIS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO JUDICIAL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM PERÍODO DE INEFICÁCIA DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por Matildes Maria Lyrio Reis contra a Telefônica Brasil S.A., na qual a autora relata que, desde outubro de 2023, sua linha telefônica ficou inoperante e o serviço de internet apresentou falhas significativas. Apesar das interrupções nos serviços, a autora continuou pagando as faturas, a fim de evitar a negativação de seu nome. A autora tentou solucionar o problema entrando em contato com a empresa, mas não obteve êxito, nem mesmo após a promessa de envio de uma equipe técnica. Após recorrer ao PROCON sem sucesso, a autora ajuizou a presente ação, requerendo a restituição dos valores pagos durante o período de falha nos serviços, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: "
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido autoral para a) condenar a requerida a ressarcir a autora os valores das faturas pagas nos meses de 10/2023, 11/2023, 12/2023 e 01/2024, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e juros a contar da citação, de acordo com os índices aplicados pela CGJ-ES. E ainda, d) condenar o réu a pagar R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data. A correção monetária será aplicada pelo índice IPCA/IBGE, enquanto os juros moratórios legais observarão a taxa SELIC, abatido o valor da correção monetária (IPCA) que o integra."

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, apontando a legalidade na conduta da ré, defendendo a inexistência de danos morais indenizáveis, bem como apontando a condenação excessiva e, pugnando pela reforma integral do ato sentencial.

4. O Requerente, ora Recorrido, embora devidamente intimado, deixou de apresentar Contrarrazões.

5. A sentença proferida pelo juízo a quo está amplamente fundamentada e deve ser mantida, pois encontra respaldo nas provas constantes dos autos e no entendimento jurisprudencial aplicado ao caso concreto.

6. Da análise minuciosa do contexto fático e probatório constante dos autos, fica claramente evidenciada a falha na prestação dos serviços por parte da empresa recorrente. Constatou-se, de forma indiscutível, que a autora permaneceu sem os serviços de telefonia e internet por um período prolongado, sem que a requerida tomasse providências eficazes para regularizar a situação, apesar das diversas tentativas de contato e das promessas de envio de equipe técnica. A falha na prestação dos serviços essenciais à autora, aliada à continuidade do pagamento das faturas, configura evidente desrespeito aos direitos do consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor em casos de defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC). Tais elementos probatórios, em especial a correspondência da autora com a empresa e a resposta do PROCON, demonstram a ineficácia da solução proposta pela ré, o que justifica a condenação pela falha nos serviços prestados.

7. Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

MILENA SILVA RODRIGUES

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)